Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelas impetrantes através do derradeiro petitório que agitaram[1], por meio do qual desistiram do prosseguimento da ação mandamental que aviaram, em razão do desaparecimento do objeto da impetração diante da inovação havida na regulamentação arrostada, impactando o desaparecimento do seu interesse de agir, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo à impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Custas pelas impetrantes. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15574486 - Petição